Tribunal: TJSP
Processo: 1008746-64.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Alegação do autor de que seu apartamento foi invadido e subtraídos bem móveis de sua propriedade enquanto viajava de férias – Pretensão do autor para que seja indenizado dos danos morais e materiais que alega ter sofrido – Irrazoabilidade – Ausência de comprovação de danos materiais alegados – Danos morais, de outro lado, não configurados –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Alegação do autor de que seu apartamento foi invadido e subtraídos bem móveis de sua propriedade enquanto viajava de férias – Pretensão do autor para que seja indenizado dos danos morais e materiais que alega ter sofrido – Irrazoabilidade – Ausência de comprovação de danos materiais alegados – Danos morais, de outro lado, não configurados – Supostos "invasores" que eram, na verdade, os "arrematantes" do imóvel, e adentraram o apartamento munidos de decisão judicial, e juntamente com funcionário do condomínio e oficiais de justiça – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046115
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008746-64.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
DEYVID DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO NEO
IPIRANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008746-64.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No 40639
APEL. No: 1008746-64.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FRANCISCO DEYVID DE LIMA
APDO. : CONDOMÍNIO NEO IPIRANGA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS Alegação do autor de que seu apartamento
foi invadido e subtraídos bem móveis de sua propriedade
enquanto viajava de férias Pretensão do autor para que
seja indenizado dos danos morais e materiais que alega ter
sofrido
Irrazoabilidade
Ausência de comprovação de
danos materiais alegados Danos morais, de outro lado,
não configurados
Supostos “invasores” que eram, na
verdade, os “arrematantes” do imóvel, e adentraram o
apartamento munidos de decisão judicial, e juntamente com
funcionário do condomínio e oficiais de justiça Sentença
mantida
Recurso não provido, com majoração dos
honorários recursais Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por Francisco Deyvid de Lima contra Condomínio Neo Ipiranga, cuja
r.sentença de primeiro grau de fls. 132/135, de lavra da Magistrada CLÁUDIA
FÉLIX DE LIMA, com fundamento no inciso I, do art. 487, do Código de Processo
Civil, julgou improcedentes os pedidos. Em razão da sucumbência, condenou o
autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da “condenação” (“sic”), nos termos do art. 85, parágrafo
2o, do CPC.
Irresignado, apelou o autor, vencido, buscando reforma,
sustentando, em síntese, que pretende ser ressarcido de bens que foram furtados
dentro de seu apartamento, decorrente da falha do condomínio em não realizar a
identificação de visitantes que adentraram no local; diz que o furto de seus
pertences ocorreu durante sua viagem de férias, sendo que só veio a descobrir
os fatos após seu retorno, quando se deparou com a fechadura da porta principal
de sua residência totalmente danificada; insiste que o funcionário do condomínio,
Ricardo Bortolucci, foi quem violou o asilo do autor, bem como quem consumou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008746-64.2019.8.26.0003 -Voto no
3
furto dos objetos; discorre que os fatos ocorreram em 29.12.2018, conforme
boletim de ocorrência juntado aos autos, razão pela qual pretende seja
indenizado dos danos morais e materiais que alega ter sofrido.
Recurso regularmente processado, sem resposta (fls. 150),
subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, a alegação do autor é no sentido
de que teve seu apartamento invadido, sendo subtraídos seus pertences
(MacBook Pro - 13”, Mid 2012 - Série C02K18VFDTY3 R$ 5.000,00 - preço de
venda atual; Bolsa Lous Vuitton Keepall 55.
R$ 3.936,04 (885 Euros

conversão de 10/05/2019); R$ 150,00 de gastos com fechadura arrombada).
Narra que o imóvel foi objeto de consolidação de propriedade por parte do
proprietário fiduciário e durante as férias do autor um casal se apresentou na
portaria como oficiais de justiça e por isso teve seu ingresso autorizado, razão
pela qual pretende a condenação do condomínio ao pagamento de indenização
por danos materiais e morais.
Não obstante as alegações do autor, a r.sentença merece
preservação, por seus jurídicos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados, como razões de decidir, pelo não provimento do recurso, nos termos
do art. 252, do RITJSP.
Isso porque, da análise da matéria, a r.sentença recorrida
corretamente assertou: “Verifica-se, por primeiro, que a data informada para o
furto mencionado na inicial foi 29/12/2018 com registro da ocorrência em
02/01/2019 (páginas 22/23).
No curso da narrativa dos fatos no mesmo documento, é indicada
a data de 21/12/2018. Também se verifica que é incontroversa a entrada de
supostos “arrematantes” no apartamento, já que o próprio condomínio réu
confirma que “os arrematantes Paulo e Judite, acompanhados pelos oficiais de
justiça e, munidos de decisão judicial idônea a qual continha uma ordem judicial
expressa franqueando a entrada no condomínio” (página 62).
Ao compulsar os autos no 0013002-04.2018, verifica-se que foi
realizada constatação no imóvel, por determinação judicial, em 22 de dezembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008746-64.2019.8.26.0003 -Voto no
4
de 2018, constando na certidão do Oficial de Justiça o seguinte: "CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado no 003.2018/031669-2 dirigi-
me à Rua Vergueiro, n. 8424 - Bl. 05 - apto. 94, e, com o auxílio de um chaveiro,
a porta foi aberta e, CONSTATEI que no momento não haviam pessoas, mas o
imóvel estava totalmente mobiliado. Ato contínuo, procedi o fechamento do
imóvel e entreguei as chaves para o Gerente Administrativo do Condomínio, Sr.
Ricardo Bortolucci, que acompanhou toda a diligência. Certifico ainda que o Dr.
André Vinicius de Souza Somensari também acompanhou a diligência. Nada
mais".
Posteriormente, houve petição dos exequentes postulando a
imissão na posse, e, após, petição da ocupante do imóvel (em 21/02/2019), que
nada informou acerca de sumiço ou furto de quaisquer bens e postulou apenas a
dilação do prazo para desocupação do imóvel.
A efetiva imissão se deu em abril de 2019 conforme certidão de
página 116 do mencionado processo.
Deste modo, não se constatam elementos de convencimento que
demonstrem os fatos alegados na petição inicial, sendo certo que a entrada no
imóvel, em dezembro de 2018, foi autorizada judicialmente e devidamente
documentada, não sendo possível presumir que o Oficial de Justiça, o patrono
dos arrematantes e funcionário do condomínio tenham participado da subtração
de qualquer bem por ocasião do cumprimento de decisão judicial.
Ressalto que não foi postulada a produção de outras provas
pelas partes” (fls. 133/134).
Quanto a alegação do autor de indenização por danos materiais,
não restou comprovado que os objetos mencionados na inicial foram furtados de
seu apartamento, ainda mais por funcionário do condomínio, providencia que a
ele incumbia, quedando-se inerte, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Por oportuno, os danos morais não são presumíveis, de forma
que deveriam ser comprovados, sendo certo que, no caso concreto, o autor,
tentando valer-se da própria torpeza, principalmente porque sabia que o imóvel já
havia sido arrematado, e que os supostos “invasores”, seriam, na verdade, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008746-64.2019.8.26.0003 -Voto no
5
arrematantes que, inclusive, estavam acompanhados do funcionário do prédio e
oficiais de justiça.
Para que se configure o dano moral indenizável, a dor, o
sofrimento, a tristeza, o vexame, etc, devem ser tais que, fugindo à normalidade,
interfiram intensamente no comportamento e no bem estar psíquicos do indivíduo,
o que não ocorreu no caso presente.
Ora, o acervo probatório dos autos é insuficiente para a
configuração de dissabores extraordinários a ponto de justificar a verba pleiteada,
de modo que não restam caracterizadas as agressões na sua integridade moral.
Oportuna a lição do eminente Des. YUSSEF SAID CAHALI: “há
danos morais que se presumem, de modo que ao autor basta a alegação, ficando
a cargo da outra parte a produção de provas em contrário; assim, os danos
sofridos pelos pais em decorrência da perda dos filhos e vice-versa, por um
cônjuge relativamente à perda do outro; também os danos sofridos pelo próprio
ofendido, em certas circunstâncias especiais, reveladora da existência da dor
para o comum dos homens. Há outros, porém, que devam ser provados, não
bastando a mera alegação”, como o que consta da inicial (Dano moral RT 2a ed.,
pág. 703).
Mesmo porque, mero dissabor não enseja a reparação
perseguida, sendo ilustrativa a lição do Des. SÉRGIO CAVALIERI FILHO, do
TJRJ, na apelação n° 9.852/01, que “...só se deve reputar como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008746-64.2019.8.26.0003 -Voto no
6
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 20% do valor da causa, já que, ao contrário do
que constou na r.sentença, não houve condenação.
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente infundados
estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida a r.sentença
recorrida, por seus jurídicos fundamentos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora